Tribunal: TJSP
Processo: 1003278-21.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO SALARIAL – Ausência de recolhimento das custas iniciais – Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC – Determinação de pagamento das custas no prazo de 10 dias, sob pena de extinção – Preclusão reconhecida – Decisão de revogação dos benefícios da justiça gratuita que deve ser atacada por agravo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO SALARIAL – Ausência de recolhimento das custas iniciais – Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC – Determinação de pagamento das custas no prazo de 10 dias, sob pena de extinção – Preclusão reconhecida – Decisão de revogação dos benefícios da justiça gratuita que deve ser atacada por agravo de instrumento – Inércia do autor – Precedentes – Sentença mantida - Recurso improvido.